Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-98.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DETRAÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004535-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.524.401-83 (AGRAVANTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DETRAÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO D
A

PENA DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que acolheu parcialmente pedidos da defesa, reconhecendo remição de pena e mantendo os demais termos do cálculo de pena elaborado, em execução penal unificada de 3
2
anos,
11
meses e 10 dias de reclusão.

II. Questão em discussão
:
Há quatro questões em discussão: (i) aplicabilidade da fração de 40% para progressão de regime em relação ao primeiro crime hediondo; (
ii
) cômputo imediato da detração penal; (
iii
) reconhecimento da prescrição da pretensão executória; e (
iv
) prescrição das penas de multa.

III. Razões de decidir
:

1
. A reincidência específica, por ser circunstância pessoal, projeta seus efeitos sobre a totalidade da pena unificada, impactando no cálculo dos benefícios executórios.

2
. A prescrição da pretensão executória, quando o trânsito em julgado para acusação ocorreu antes de 12/11/2020, segue a regra do art. 112, I, do Código Penal, conforme modulação do STF no Tema 788.

3
. A pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade mantém natureza penal e segue o mesmo regime prescricional da pena corporal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A reincidência específica em crimes hediondos impõe a aplicação da fração mais gravosa (60%) sobre a totalidade da pena unificada. 2. A prescrição da pretensão executória, para condenações com trânsito em julgado anterior a 12/11/2020, conta-se do trân
sito em julgado para a acusação
"
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 51, 109, V, 112, I, 114, II, 115; Lei 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 848.107/DF (Tema 788);
STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024;

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024;

STJ -
AgRg
no RHC: 164064 CE 2022/0119965-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024;

STJ -
AgRg
no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024;

TJMT - N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2025;

TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo executivo n. 0006505-96.2011.8.11.0015, que acolheu parcialmente os pedidos da defesa, reconhecendo a remição de 77 dias da pena, e manteve, no mais, os termos do cálculo de pena elaborado, conforme decisão que se vê no Id. 268952257.

Em suas razões recursais (Id. 268952256), a defesa sustenta que o agravante cumpre pena por condenações referentes a crimes hediondos, mas que à época da prática do primeiro delito, relativo ao tráfico de drogas, era primário, motivo pelo qual requer a aplicação da fração de 40% no cálculo
da progressão de regime.

Aduz
, ainda, que o Juízo de origem deixou de considerar a detração penal e a prescrição da pena da guia n. 0000177-82.2008.811.0007 (art. 14
,
da Lei 10.826/03), assim como a prescrição das penas de multa impostas em outras condenações, as quais, segundo alega, devem seguir o prazo prescricional
previsto na legislação tributária, conforme interpretação atual dos tribunais superiores.

Requer, ao final: (i) a aplicação da fração de 40% para progressão de regime em relação ao primeiro crime hediondo
(Guia n.
0009357-30.2010.8.11.0015
)
; (
ii
) o cômputo imediato da detração penal; (
iii
) o reconhecimento da prescrição da pena da guia n. 0000177-82.2008.811.0007
e;
(
iv
) o reconhecimento da prescrição das penas de multa
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 268952261).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra da
d. Procurador
a

Rosana Marra
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 279426898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A presente controvérsia reside na aplicabilidade da fração de 60% para progressão de regime imposta ao agravante, cujas penas foram unificadas.

Ao examina
r os autos da execução penal n.

0006505-96.2011.8.11.0015
, verifica-se que o reeducando cumpre pena unificada de
3
0 anos, 7
meses e
10
dias de reclusão
, em regime
fechado
, em razão de condenações provenientes de
04
processos distintos, conforme consta no relatório de situação processual
executóri
a (
Id.

268952265
p. 741
-747
/
SEEU

-
seq.
158.2
):

Guia de condenação n. 0000177-82.2008.8.11.0007
– Pena fixada em
2 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido
(art. 14
,
da Lei 10.826/03). O delito ocorreu em 25/11/2007, tendo a sentença transitado em julgado em 14/11/2009
(Relatório
SEEU -

seq. 158.2
).

Guia de condenação n. 0009357-30.2010.8.11.0015
– Pena fixada em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). O delito ocorreu em 16/10/2010, com trânsito em julgado em 05/06/2012 (
Relatório
SEEU -
seq. 158.2
).

Guia de condenação n. 0002071-59.2014.8.11.0015
– Pena unificada de
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime
fechado
, pelos crimes de tráfico de drogas (6 anos), furto qualificado (2 anos e 4 meses), receptação (1 ano, 11 meses e 10 dias) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (1 ano e 2 meses). Os delitos ocorreram em 22/01/2014, tendo a sentença transitado em julgado em 14/08/2015 (
Relatório
SEEU -
seq. 158.2
).

Guia de condenação n. 0009937-16.2017.8.11.0015
– Pena fixada em
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
fechado
, pelos crimes de tráfico de drogas (6 anos e 8 meses) e associação para o tráfico (4 anos). O
s
delito
s ocorreram
em 20/02/2017,
sendo a sentença publicada em 01/10/2018 (
Relatório
SEEU -
seq. 158.2
).

i
)
Do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Guia
n.
0000177-82.2008.811.0007
:

No tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente à guia n. 0000177-82.2008.811.0007, reputo que
neste ponto
assiste razão à Defesa do agravante.

Conforme afirmado pelo juízo de origem, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agrav
o n.
848.107/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 788), firmou a tese de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é, em regra, a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

Contudo, ao modular os efeitos desse entendimento, a Suprema Corte assentou que nos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tiver ocorrido antes de 12 de novembro de 2020, deve-se aplicar a norma contida no art. 112, I, do Código Penal, que prevê o início da contagem da prescrição a partir do trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM DATA ANTERIOR A 12/11/2020. TEMA N. 788 DO STF. APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 788), que "A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC
nºs
43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso
LVII, da Constituição Federal)"
.
2. Na mesma oportunidade, a Suprema Corte assentou: "Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e
ii
) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)
". 3. No caso dos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 17/3/2
017, data anterior a 12/11/2020
.
Portanto, aplica-se ao caso a modulação dos efeitos do julgamento do Tema n. 788 do STF. Em outras palavras, in
casu
, a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição executória começa a correr do trânsito em julgado para a acusação.
4. Assim, a se considerar que o réu foi condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a prescrição da pretensão executória estatal se opera em 4 anos, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, caput, ambos do Código Penal. Nesse contexto, uma vez que o trânsito em julgado para a acusação aconteceu em 17/3/2017, de rigor o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, pois transcorridos mais de
quatro anos entre o citado marco e a presente
data .
5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 164064 CE 2022/0119965-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
. (grifos meus).

No caso concreto, verifica-se que o trânsito em julgado para a acusação na mencionada guia se deu em 14/08/2008,
data anterior a 12/11/2020,
conforme consta nos autos.

A pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, o que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, corresponde a um prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Todavia, por se tratar de sentenciado menor de 21 anos à época do fato (25/11/2007), aplica-se a redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal, fixando-se, assim, o prazo prescricional em 02 (dois) anos.

Considerando como termo inicial da contagem o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 14/08/2008, e inexistindo qualquer marco interruptivo válido até o cometimento de novo crime em 16/10/2010, verifica-se que, entre esses dois marcos, transcorreu o lapso de
2 anos, 2 meses e 2 dias
. Assim, conclui-se que quando do surgimento do fato interruptivo, já se encontrava consumado o prazo prescricional de 2 anos, nos termos legais, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena constante na referida guia.

Assim,
deve ser acolhido o pleito de declaração da prescrição da pretensão executória
da pena constante da guia de execução penal n. 0000177-82.2008.811.0007, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, combinado com os
arts
. 109, V, 115 e 112, I, do mesmo diploma legal, na forma modulada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral (ARE
n.
848.107/DF).

(
ii
)
Do pleito de
aplicação da fração de 40% para progressão de regime em relação ao primeiro crime hediondo
– Tráfico de drogas
(Guia n. 0009357-30.2010.8.11.0015)
:

No que se refere ao pedido de aplicação da fração de 40% para progressão de regime relativamente ao crime hediondo previsto na Guia de Execução Penal n. 0009357-30.2010.8.11.0015, cumpre afastar a tese defensiva com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação sistemática da Lei de Execução Penal.

Inicialmente, é importante registrar que, ainda que
reconhecida
a prescrição da pretensão executória da guia anterior (n. 0000177-82.2008.811.0007), tal fato não descaracteriza a atual condição de reincidência específica do apenado em crimes da mesma natureza.

Isso porque a reincidência, por constituir circunstância de caráter pessoal, não se limita à individualidade cronológica das guias, mas projeta
seus efeitos sobre a totalidade da pena unificada no curso da execução penal, impactando diretamente no cálculo dos benefícios executórios.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que:

A reincidência, por ser circunstância pessoal do sentenciado, deve atingir toda a execução penal, considerando que as penas foram unificadas. Não podem, portanto, as reprimendas serem cindidas para aplicar, a cada uma delas, percentual diverso
. (
STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/
2024
).
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS.
APLICAÇÃO DE UM ÚNICO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/
2024
).
(grifos meus).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.

PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA
FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento:

“
Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade
das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021.

(N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 27/01/
2025
)
. (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU

ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL –
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
–
RECURSO PROVIDO.
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados,
mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
05/04/2024
). (grifos meus).

Todavia, a jurisprudência também reconhece que em situações nas quais o sentenciado foi condenado por delitos de naturezas substancialmente distintas, a individualização das frações deve ser mantida, garantindo que o regime de cumprimento seja estipulado conforme os critérios específicos de cada infração penal. Assim, a segregação entre crimes comuns e crimes hediondos ou equiparados assegura que a progressão de regime não seja aplicada de maneira uniforme a delitos que demandam rigor diferenciado.

No presente caso, verifica-se que todas as condenações reunidas na execução penal — inclusive a constante da Guia n. 0009357-30.2010.8.11.0015 — referem-se a crimes da mesma natureza jurídica, especificamente o tráfico de drogas, classificado como crime hediondo nos termos da Lei n
.
8.072/90. Diante dessa homogeneidade normativa, impõe-se a aplicação de fração única mais gravosa (3/5) sobre a totalidade da pena unificada, em razão da reincidência específica do apenado.

Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que não havendo distinção entre a natureza jurídica dos delitos unificados, deve prevalecer o critério objetivo mais severo no cálculo da progressão de regime. A uniformização desse parâmetro impede a fragmentação das frações conforme a primariedade isolada de cada condenação, preservando a lógica interna da execução penal e garantindo coerência e isonomia na aplicação da legislação.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE REPRIMENDAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE AS PENAS DE MESMA NATUREZA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, em recente julgado, concluiu que,
"mesmo levando-se em conta a característica da reincidência como condição pessoal do executado, diante das recentes alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o reflexo da reincidência sobre o conjunto dos delitos pelos quais o executado cumpre pena deve levar em conta a existência de delitos da mesma natureza
" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 2 .282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024). 2.
Correto o posicionamento do Tribunal de origem ao aplicar frações diferenciadas, para fins de progressão de regime, quanto aos crimes hediondos e comuns pelos quais o apenado cumpre pena, com a consideração da reincidência em relação aos delitos da mesma
natureza.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/
2024)
.

Dessa forma, constata-se que o Juízo de Execução atuou corretamente ao individualizar as penas, distinguindo adequadamente os crimes comuns dos hediondos, conforme demonstrado no relatório da situação processual executória. Nesse contexto, foram aplicadas frações diferenciadas para progressão de regime, respeitando a reincidência específica em relação aos delitos da mesma natureza. Tal procedimento está em plena conformidade com a legislação vigente e
com a jurisprudência dominante, assegurando a correta observância dos critérios normativos aplicáveis à execução penal.

Portanto, neste ponto, não merece prosperar o pedido do agravante.

(
iii
)
Do pleito do
côm
puto imediato da detração penal:

O agravante, ao apresentar seu pleito, limitou-se a reproduzir o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores acerca da detração penal, requerendo, de forma genérica, o cômputo imediato do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime, sem indicar, de maneira específica, os períodos detidos, a vinculação com guias de execução ou eventual omissão no cálculo atual.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que o agravante já teve incluído ao tempo de pena cumprida, o período da prisão cautelar.

C
onforme salientado na decisão
prolatada
pelo juízo da execução, consta nos autos que o lapso de segregação cautelar anteriormente suportado pelo reeducando foi regularmente registrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), sendo este considerado como tempo efetivamente cumprido de pena.

Ressaltou-se, ainda, que a funcionalidade do sistema operacional procedeu automaticamente
a
dedução desse período da pena total, realizando, de forma informatizada, a correspondente detração, em estrita consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que reconhece a necessidade de se computar a prisão cautelar como pena cumprida para todos os efeitos executórios, inclusive para fins de progressão de regime.

Dessa forma, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto o período pleiteado pela Defesa para detração de pena se encontra devidamente lançado como pena cumprida.

Assim
,
também
, não merece prosperar
este
pedido
.

(
iv
)
Do pedido de
reconhecimento da prescrição das penas de multa
:

O agravante
requereu o reconhecimento da prescrição da pena de multa, sustentando que diante da nova redação do art. 51
,
do Código Penal e da jurisprudência firmada no ARE 848.107/DF pelo Supremo Tribunal Federal, a multa, após o trânsito em julgado, converte-se em dívida de valor, devendo, portanto, observar os prazos prescricionais definidos no art. 174
,
do Código Tributário Nacional.

Invoca, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.686.086/SP, no sentido de que a aplicação dos prazos tributários à prescrição da multa penal assegura os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Contudo
, não há elementos que sustentem a ocorrência da prescrição da pena de multa no presente caso.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade possui natureza penal (art. 5º, XLVI, “c”, da CF) e, por consequência, deve seguir o mesmo regime prescricional da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal.

Importante destacar que, ao contrário do que sustenta a defesa, o advento da Lei n
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime) não alterou a natureza jurídica da pena de multa, tampouco modificou os dispositivos legais que regulam sua prescrição. Assim, mantém-se inalterado o critério de simetria entre as espécies de sanção penal quando cumulativamente aplicadas.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado, em precedentes recentes e reiterados, vem reconhecendo que a pena de multa prescreve no mesmo prazo previsto para a pena privativa de liberdade, conforme
fixado pelo art. 114, II, do CP, e não com base nos prazos do Código Tributário Nacional, entendimento este restrito à execução fiscal da multa isolada.

Acerca do tema:

“A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, circunstâncias não alteradas pelo Pacote Anticrime, mantendo o caráter sancionatório da pena de multa.” (TJMT –
AgExPen
1015897-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/06/2022)
.

“O parâmetro de prescrição,
in
casu
,
é o previsto no art. 109, III, do CP, ou seja, 12 anos. Contudo, referido prazo deve ser aumentado em 1/3, em virtude da reincidência do agravado, totalizando, assim, o prazo de 16 anos ainda não alcançado. [...] Em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo.” (TJMT –
AgExPen
1018066-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 24/04/2024)
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também já afirmou, em contexto análogo, que a pena de natureza sancionatória, ainda que não privativa de liberdade, não pode ser equiparada à pena de multa para fins de prescrição diferenciada, reconhecendo que:

"A pena restritiva de direitos aplicada à pessoa jurídica, consistente na prestação de serviços à comunidade, não pode ser equiparada à pena de multa para fins de prescrição [...]. O prazo prescricional segue o art. 109, parágrafo único, do Código Penal, que estabelece os mesmos prazos da pena privativa de liberdade."(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 2051885/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08/10/2024,
DJe
14/10/2024)
.

Assim
, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pena de multa, porquanto esta foi aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, ainda em execução, sendo-lhe aplicável o mesmo lapso prescricional previsto para a reprimenda corporal, nos termos do art. 114, II, do Código Penal, bem como da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça e
por este e.
Tribunal de Justiça.

Por fim,
sobrevindo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente à Guia n. 0000177-82.2008.811.0007, torna-se necessária a revisão do cálculo de liquidação da pena, excluindo-se a guia extinta e ajustando-se a fração exigida para futuros benefícios executórios, conforme a nova realidade processual do apenado.

Com essas considerações
, em
dissonância com o parecer

ministerial
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

a
o A
gravo em
E
xecução
Penal interposto por
Renan Afonso Pereira
d
os Santos
,
tão somente p
ara
declarar a extinção da punibilidade da pena do crime objeto da Guia de Execução Penal n.
0000177-82.2008.8.11.0007
, em razão da prescrição da preten
são executória,
mantendo
incólumes
os demais termos
d
a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025